Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732141-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LINA MOREIRA DE PAULA AGRAVADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, JOAO JACQUES MONTEIRO MONTANDON BORGES, CARLOS ALEXANDRE MONTANDON BORGES, IZABEL CRISTINA BORGES DE GUSMAO, MARCIA REGINA ARAUJO BORGES, MARIA AUGUSTA MONTANDON AMARAL CAUDURO, FLAVIA AUGUSTA MONTEIRO MONTANDON BORGES, JOAO ARTHURO MONTEIRO MONTANDON BORGES DESPACHO O agravado-herdeiro João Arthuro Monteiro Montandon Borges é incapaz, e assistido nos autos do inventário por sua genitora, Ediva Demétrio Monteiro (id. 52570424, autos originários). Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para manifestação (art. 178, inc. II, do CPC). Brasília - DF, 26 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora